Tribunal: TJDFT
Processo: 0711584-96.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Execução de título extrajudicial. Taxas condominiais. Condomínio irregular. Inexistência de título executivo. Ausência de emenda a petição inicial. Extinção sem resolução do mérito. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação civil em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o crédito decorrente de contribuições condominiais cobradas por entidade irregular constitui título executivo extrajudicial e (ii) saber se a ausência de descrição precisa das taxas condominiais compromete a formação do título executivo extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. O crédito referente a taxas condominiais apenas constitui título executivo extrajudicial quando oriundo de condomínio edilício regularmente instituído, nos termos do artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil.
4. A ausência de descrição precisa das taxas condominiais compromete a liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.
5. Foi oportunizada a parte a emenda da petição inicial a fim de converter o feito em rito comum ordinário, bem como apresentar a taxas condominiais de forma individualizada, porém não houve a emenda, dessa forma o processo foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 321, parágrafo único c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em decorrência do indeferimento da petição inicial. 2. Para que haja título executivo extrajudicial, é preciso que a taxa seja originada de condomínio regularmente instituído, conforme determina artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. Haverá o comprometimento da liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, quando as taxas condominiais não forem apresentadas de forma precisa.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, parágrafo único c/c 330 e 485, I e CPC, art. 784, X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1853119, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 25.4.2024; TJDFT, Acórdão 1971819, Rel.: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19.2.2025 e TJDFT, Acórdão 1968848, Rel.: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12.2.2025.